Tribunal: STF
Processo: RE 1191132
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO LEGAL (ART. 557 DO CPC). CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE DISPENSADO DO SERVIÇO MILITAR POR EXCESSO DE CONTINGENTE. CONVOCAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. LEGITIMIDADE. LEI N° 12.336/10. PRECEDENTES DO STJ-EDCL NO RESP 1186513/RS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O agravo previsto no art. 557, §1°, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
    2. Mantida a decisão agravada, porque seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria.
    3. Agravo legal a que se nega provimento” (pág. 80 do documento eletrônico 2). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 89-94 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 5°, caput, XXXVI, e 60, § 4°, IV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e o art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, destaco o entendimento do Plenário desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. 
    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é dever da parte recorrente apresentar preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional em debate no recurso extraordinário. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 682.069-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa – grifos meus).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator